Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DE IMAGEM. DIVULGAÇÃO DE FOTO PRIVADA E DADOS PESSOAIS DE DELEGADA DA POLÍCIA FEDERAL EM MATÉRIA JORNALÍSTICA. EXERCÍCIO IRREGULAR DA LIBERDADE DE IMPRENSA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de compensação por danos morais decorrentes da divulgação de foto particular e dados pessoais de delegada da Polícia Federal em matéria jornalística.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve abuso no exercício da liberdade de imprensa; (ii) se o valor arbitrado a título de compensação por danos morais se revela adequado; e (iii) se o valor fixado a título de honorários sucumbenciais se mostra escorreito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade de imprensa constitui garantia constitucional, assegurada nos arts. 5o, IV e XIV e 220, da Constituição Federal, desde que exercida dentro dos limites da veracidade e do interesse público.
4. A divulgação da imagem e de informações pessoais da autora, que em nada contribuíam e se relacionavam com a notícia publicada, revela abuso do exercício da liberdade de expressão, configurando lesão a direitos da personalidade.
5. O valor indenizatório pelos danos extrapatrimoniais sofridos deve ser arbitrado segundo o prudente arbítrio do juiz, balizado pelos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação da parte autora da lesão, a condição do polo ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos.
5.1. Na hipótese dos autos, não se verificando qualquer afastamento de tais critérios no momento da fixação do montante compensatório, não há motivos para a redução de seu valor.
6. A verba honorária fixada na origem mostra-se razoável, não havendo motivos para redução, em razão da observância de todos os critérios previstos nos incisos do § 2° do art. 85 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A divulgação em matéria jornalística de imagem e dados funcionais da autora, sem qualquer relevância quanto à informação veiculada, configura ato ilícito que enseja compensação por danos morais, pois presente o excesso no exercício da liberdade de expressão e violação a direitos da personalidade da autora."
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal de 1988, arts. 5o, IV e XIV e 220.
CC, arts. 186 e 927.
CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Recurso Inominado 0708234-06.2024.8.07.0005, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025; APC 0723471-29.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024; e Recurso Inominado 0701939-69.2023.8.07.0010, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/11/2023.